Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. DEFERIMENTO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO GRADATIVA DA EVOLUÇÃO DO INTERNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, tempo de internação, vida pregressa do adolescente, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive, no que toca à convivência com os demais internos e com a equipe técnica, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.
2. A despeito da conclusão favorável do relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica, o agravante praticou ato infracional grave, apresenta histórico de envolvimento em ato infracional da mesma natureza e envolvimento em ocorrências disciplinares graves, de maneira que a concessão de benefícios extramuros (saídas teste e sistemáticas) deve ser feita com cautela e de forma paulatina (progressiva).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.